Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707592-48.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRUNO MANFIO, BRUNO MANFIO AUTO CENTER LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por BRUNO MANFIO e BRUNO MANFIO AUTO CENTER LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 58607834, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, para indeferir a tutela de urgência vindicada na inicial dos Embargos de Terceiros n. 0727552-03.2023.8.07.0007, objetivando a restituição de bens móveis penhorados, de forma a permitir a continuidade do exercício da atividade empresarial. Os agravantes, nas razões ofertadas no ID 61111440, sustentam que os mecanismos de publicidade e registro de alienação fiduciária de bens móveis são distintos daqueles adotados para veículos automotores, o que impossibilitaria a verificação da existência de gravame por ocasião da compra e venda dos bens penhorados. Asseveram, dessa forma, ser equivocada a utilização da hipótese de alienação fiduciária de veículos, para efeitos de comparação com a alienação fiduciária de bens móveis de outra natureza, devendo prevalecer a presunção de boa-fé em sua aquisição. Ao final, os agravantes postulam a reconsideração do entendimento firmado no v. acórdão recorrido ou a reforma do decisum, para que seja restabelecida a tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição. É o relatório. Decido. Da análise dos pressupostos de admissibilidade do agravo interno, constata-se a inadequação da via recursal eleita. O agravo interno se consubstancia em recurso que tem por finalidade submeter ao órgão colegiado matéria que foi apreciada monocraticamente pelo Relator, consoante o disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil[1], e no artigo 265 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça[2]. No caso em apreço, constata-se estar evidenciada a inadequação da via recursal eleita pela agravante, porquanto o agravo interno foi interposto contra decisão colegiada (acórdão), pela qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, para indeferir a tutela de urgência vindicada na inicial dos Embargos de Terceiros n. 0727552-03.2023.8.07.0007, o que evidencia erro grosseiro. É preciso assinalar que não há dúvida objetiva a respeito da inadmissibilidade do agravo interno em face de julgamento colegiado, de modo que se mostra inaplicável, na hipótese dos autos, o princípio da fungibilidade recursal. A corroborar esse entendimento, cito julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AgInt na APC 07286861420228070003 (Acórdão 1880769, 2a Turma Cível, Relator Desembargador RENATO SCUSSEL, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; AgInt na APC 07091028020218070007 (Acórdão 1859582, 7a Turma Cível, Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, estando evidenciada a inadequação da via recursal eleita pelos agravantes, com a finalidade de impugnar o v. acórdão exarado no ID 58607834, não há como ser admitido o agravo interno interposto no ID 61111440. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024 às 17:33:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [2] Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.